Tribunal: TJSP
Processo: 1012717-86.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cédula de crédito bancário.
CALCULADORA DO CIDADÃO. Instrumento disponibilizado no "site" do Banco Central do Brasil que não é aceito como meio de prova ou parâmetro para mensurar eventual cobrança excessiva, pois não considera todos os encargos contratuais incidentes no negócio. Mero simulador. Recurso provido no ponto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Ausência de interesse

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cédula de crédito bancário.
CALCULADORA DO CIDADÃO. Instrumento disponibilizado no "site" do Banco Central do Brasil que não é aceito como meio de prova ou parâmetro para mensurar eventual cobrança excessiva, pois não considera todos os encargos contratuais incidentes no negócio. Mero simulador. Recurso provido no ponto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Ausência de interesse recursal, na modalidade utilidade. Sentença que não reconheceu a abusividade da capitalização de juros. Recurso não conhecido no ponto.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Cobrança abusiva. Consumidor que não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada. Recurso desprovido no ponto.
ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IOF. Reconhecida a ilegalidade da cobrança do seguro, de rigor o recálculo do tributo após a sua exclusão do montante do financiamento. Recurso desprovido no ponto.
Recurso provido em parte.